Tribunal: STF
Processo: HC 95034
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 381 DO CPP E NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO SENTENCIAL CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA PENAL QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À IMPETRAÇÃO FUNDADA EM REFERIDOS PRECEITOS LEGAIS – CONTROVÉRSIA QUE, ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.



    IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL.



    - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional de “habeas corpus”, quando impetrado com suporte em fundamentos que não foram apreciados pelo Tribunal apontado como coator.



    Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.



    SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA: NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA, SOB PENA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 381 DO CPP E NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.



    - É inquestionável que a exigência de fundamentação das decisões estatais, mais do que expressiva imposição consagrada e positivada pela ordem constitucional, reflete uma poderosa garantia contra eventuais excessos do Estado, pois, ao torná-la elemento imprescindível e essencial dos atos que veiculam a privação da liberdade individual, quis o ordenamento jurídico erigi-la como fator de limitação dos poderes deferidos às autoridades públicas.



    - Não se pode jamais esquecer que a exigência de motivação dos atos judiciais constritivos da liberdade individual deriva de postulado constitucional inafastável, que traduz expressivo elemento de restrição ao exercício do próprio poder estatal, além de configurar instrumento essencial de respeito e proteção às liberdades públicas.



    - A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário, de tal modo que a inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, precisamente por afetar a legitimidade jurídica dessas deliberações estatais, gera, de maneira irremissível, a sua própria nulidade.



    - A estrutura formal da sentença deriva da fiel observância das regras inscritas no art. 381 do Código de Processo Penal. O ato sentencial que contém a exposição sucinta da acusação e da defesa e que indica os motivos em que se apoia a decisão satisfaz, plenamente, as exigências impostas pela lei.



    PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA: ILIQUIDEZ DOS FATOS ALEGADOS NA IMPETRAÇÃO QUE INVIABILIZA A SUA APRECIAÇÃO NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS”.



    - A ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de informação produzidos no curso do processo penal de conhecimento. Precedentes.